Tribunal: CARF
Processo: 11128.004905/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004905/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM. GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/06/2010
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido
para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado pela Alfândega do Porto de
Santos para a aplicação da multa por embaraço à fiscalização aduaneira, prevista no art 107,
inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/1966, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004905/2010-19
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004905/2010-19

apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(grifado)
De acordo com o Auto de Infração e seus anexos (fls. 2 a 21), o depositário foi
autuado por efetuar a desunitização da carga contida no contêiner SUDU 564464-3, que havia
sido bloqueado pela Receita Federal antes mesmo da atracação do navio, quando se encontrava
ainda em viagem para o Brasil. Por desunitização de carga, entenda-se retirada da carga, o que
pressupõe a ocorrência prévia de rompimento do lacre e abertura do contêiner. Consta do sistema
de controle de carga-Siscomex Carga, como justificativa para a imposição de bloqueio, que a
carga havia sido selecionada para acompanhamento da desunitização pela Equipe de Vigilância.
A autuação fundamentou-se também nas obrigações e vedações aplicáveis ao depositário,
definidas nos arts. 36 a 46 da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que dispõem sobre o
controle aduaneiro informatizado de embarcações, cargas e unidades de carga (contêineres) nos
portos alfandegados.
Em sua Impugnação, a interessada alegou, preliminarmente, violação ao princípio
da estrita legalidade, aplicação da denúncia espontânea e o fato de a penalidade ter se
fundamentado em instrução normativa. Quanto ao mérito, que a Lei não definiu quais seriam os
meios ou formas omissivas ou comissivas que caracterizariam o embaraço; que a penalidade se
aplica ao transportador; que requereu autorização para desova; que não houve qualquer prejuízo
ao controle aduaneiro nem à Fazenda Nacional; e, por fim, requereu que se convertesse o
julgamento em diligência, apresentando quesitos e indicando perito (fls. 33 a 55).
A Delegacia de Julgamento em Fortaleza considerou improcedente a Impugnação,
afastando as preliminares e negando provimento por entender como perfeitamente caracterizada
a infração de embaraço à fiscalização (fls. 66 a 73).
O Acórdão DRJ no 08-47.573 foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/07/2010
EMBARAÇO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. OCORRÊNCIA.
Aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 30.09.2019,
conforme Termo de Ciência à fl. 80, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 29.10.2019,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 127.
A recorrente apresentou as seguintes alegações em seu Recurso (fls. 83 a 109):
 preliminarmente, alegou prescrição intercorrente, nulidade do Auto de
Infração por ausência de descrição completa dos fatos, vício,
caracterização de denúncia espontânea e nulidade do Acórdão recorrido
por omissão quanto ao pedido de diligência;
 no mérito, argumentou que não houve prática de qualquer ato que
caracterizasse embaraço à fiscalização; que somente seria cabível a
aplicação desta penalidade se o depositário tivesse impedido a fiscalização
– ausência de tipicidade; não havia indicação da fundamentação legal no
Auto de Infração ou em seus documentos de instrução; violação do
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004905/2010-19

princípio da estrita legalidade; violação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; e
 requereu diligência, apresentando quesitos e indicando perito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Dos quatro pontos trazidos como questões preliminares, entendo que dois não
estão bem enquadrados, devendo ser tratados na apreciação do mérito: prescrição intercorrente,
como prejudicial de mérito, e denúncia espontânea, como mérito propriamente dito.
Restam então como legítimas preliminares a arguição de nulidade do Auto de
Infração por ausência de descrição dos fatos incompleta e a nulidade do Acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa.
Iniciemos pela nulidade do Auto de Infração, visto que, se procedente, descabido
analisar eventual nulidade do Acórdão recorrido.
Não assiste razão à recorrente quando denuncia inexistência ou incompletude da
descrição dos fatos – utilizo o “ou” porque é a defesa que oscila, ora afirmando “inexistência de
quaisquer informações quanto a conduta do agente” ora afirmando que “na medida em que não
houve a descrição COMPLETA dos fatos alegados pelo AFRFB autuante”.
Não apenas o Auto contém descrição dos fatos em seu próprio corpo, como nos
anexos, que se compõem, entre outros, do Termo de Ocorrência e Constatação OVR no 0817800-
01189-10/00, no qual a Equipe de Vigilância Aduaneira da Alfândega do Porto de Santos relata
o ocorrido, provocando o setor competente para a exigência da penalidade correspondente.
Temos também telas de sistemas, pelas quais se constata data e hora de registro de bloqueio da
carga, impeditivo para o procedimento de desunitização. Tomados os documentos em conjunto,
como deve ser, resta bastante evidente à que situação fática refere-se o lançamento, bem como
qual foi a conduta vedada adotada pela recorrente.
A título ilustrativo, reproduzo alguns trechos:
001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO A AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
INTRODUÇÃO
O autuado deixou de cumprir determinação da Alfândega do Porto de Santos de
bloqueio a unidade de carga, procedendo a desunitização sem autorização e
acompanhamento da fiscalização aduaneira, o que ensejou a aplicação de penalidade
prevista na legislação em vigor, como ficará demonstrado no decorrer do presente auto
de infração.
.............................................................................................................................................
Art. 36. O depositário somente poderá iniciar operação de desunitização de carga
se forem atendidas as seguintes condições cumulativas:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004905/2010-19

I - inexistir registro de bloqueio total ou relativo a operação de desunitização para
o contêiner; e
II - a informação da desconsolidação tenha sido concluída no sistema, no caso de CE
genérico.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, o desbloqueio deverá ser solicitado à unidade
local da RFB.
§ 2o A operação de desunitização no porto será disciplinada por meio de ato do chefe da
unidade local da RFB, observando o disposto neste artigo e na Portaria RFB no 969, de
22 de setembro de 2006, inclusive quanto aos indícios de falta, avaria ou divergência de
peso detectados durante a operação.
....................................................................................................................................
DOS FATOS
Conforme registrado no Termo de Ocorrência e Constatação OVR N° 0817800- 01189-
10/00, que cito: "Apesar do bloqueio anotado no sistema SISCOMEX CARGA, o
interessado acima mencionado, procedeu, nesta data, a desunitização do container sem o
acompanhamento fiscal necessário", portanto, ignorou deliberadamente ordem direta da
RFB, no curso de procedimento de fiscalização (iniciado em 16/06/2010 com o
bloqueio da carga), impedindo ação de fiscalização aduaneira . (doc. 01)
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se a efetivação do bloqueio da carga na data
de 16/06/2010 às 19:02:56h (doc.02), enquanto a entrada do container no recinto do
terminal alfandegado e a não autorizada desunitização, nas datas de 17/06/2010 e
18/06/2010 respectivamente (docs.03 e 04).
DA INFRAÇÃO
Desrespeitando o bloqueio da carga, o operador portuário agiu às costas da autoridade
aduaneira. A RFB simplesmente foi privada de exercer o seu direito de fiscalização que
lhe é atribuído pela legislação vigente.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela observação e cumprimento dos
bloqueios de cargas sob sua responsabilidade existentes no sistema Siscomex Carga.
Trago também quadro extraído do Siscomex Carga:
Tipo
Motivo
Operação
Data/Hora
Responsável
Justificativa
Impede
Entrega
da Carga
(02)
Sob
análise
da
Receita
Federal
(98)
Bloqueio
16/06/2010
19:02:56h
081.740.588-77
– Haroldo José
Parri
Carga
Selecionada para
acompanhamento
da desunitização
EQVIB – OVR
0817800-01189-
10/00
Portanto, por absoluta improcedência, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de
Infração por ausência ou insuficiência de descrição dos fatos.
No que tange ao Acórdão Recorrido, contudo, entendo assistir razão à recorrente.
De fato foi requerida a diligência, inclusive com apresentação de quesitos e
indicação de perito, mas, aparentemente por algum lapso, a instância a quo não se pronunciou.
Houvesse previsão de embargos aos julgados de primeira instância, teríamos o
remédio adequado. Na sua ausência, é de se decretar a nulidade por se incorrer na hipótese do
inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. A não apreciação de ponto relevante do recurso
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004905/2010-19

implica cerceamento do direito de defesa e a consequente nulidade do Acórdão Recorrido,
entendimento corrente no Carf.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o
Acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para que a DRJ efetue novo julgamento, em
que se analise a totalidade dos argumentos e pedidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital